Tribunal: TJBA
Processo: 8004266-54.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004266-54.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ELINARDO RIBEIRO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Execução fiscal. Agravo interno. Valor da causa inferior a 50 ORTN. Art. 34 da LEF. Inadmissibilidade da apelação. Precedentes do STF e STJ. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Manutenção da decisão recorrida. I. Caso em exame 1.Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. 2.Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em 11 de dezembro de 2020, visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos), extinta por sentença. II. Questão em discussão 3.Discute-se o cabimento de recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor da causa, atualizado na data da propositura da ação, é inferior ao equivalente a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, conforme o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). III. Razões de decidir 4.O art. 34 da LEF dispõe que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, são cabíveis apenas os embargos infringentes e de declaração, vedando expressamente a apelação. 5.A constitucionalidade do referido dispositivo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 637975 RG, firmando o entendimento de que a restrição recursal imposta pelo art. 34 da LEF não viola a Constituição Federal. 6.O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), pacificou que o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF corresponde, em janeiro de 2001, a R$ 328,27, valor esse que deve ser corrigido pelo IPCA-E até a data de propositura da execução. 7.Aplica-se, portanto, à presente execução fiscal, ajuizada em 11/12/2020, a correção do valor de R$ 328,27 pelo IPCA-E até essa data, alcançando o montante de R$ 1.078,04 (mil e setenta e oito reais e quatro centavos), a título de limite mínimo para admissibilidade da apelação. 8.Observa-se que o valor atribuído à causa – R$ 340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos) – é substancialmente inferior ao valor de alçada, o que torna incabível a interposição de recurso de apelação. 9.A jurisprudência do STJ rechaça a aplicação do princípio da fungibilidade em tais hipóteses, haja vista inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme reiteradamente decidido (AgRg no AREsp 727.807/RJ). 10.Nesse mesmo sentido é a orientação do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que tem reconhecido o não conhecimento de apelações interpostas em execuções fiscais de pequeno valor, conforme exemplificam os julgados: TJ-BA - APL: 00020492520148050158; TJ-BA - Apelação: 0005380-95.2011.8.05.0230; TJ-BA - Apelação: 0768933-44.2015.8.05.0001. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 8004266-54.2020.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada ELINARDO RIBEIRO SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.